Tribunal: TJDFT
Processo: 0007696-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0007696-59.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, THANDARA BOMFIM YUNG EMBARGADO: THANDARA BOMFIM YUNG, CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE D E S P A CH O Aos Embargados para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator